Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706137-67.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXI GOUVEIA SODRE APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O apelante, na petição de ID 25269229, informa que a última convocação para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal ocorreu em 21/12/2020. Apresenta, ainda, Diploma de conclusão no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais (ID 25269232). Noticia, também, que o IADES não cumpriu o édito. Dessa forma, oficie-se ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal para dar imediato cumprimento à ordem, assegurando ao impetrante, ora apelante, o direito ao reposicionamento no final da lista de candidatos aprovados no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018), no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador